Tribunal: TJBA
Processo: 8045219-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045219-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: AYANA VICTORIA PINHEIRO COUTINHO

Advogado(s)
:
FABIO DOS SANTOS QUEIROZ

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação indenizatória proposta por usuário de rodovia em face de concessionária, determinou a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada apresenta fundamentação adequada ao determinar a inversão do ônus da prova; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus probatório no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada, embora sucinta, atende aos requisitos mínimos de fundamentação exigidos pelo art. 93, IX, da Constituição Federal e pelo art. 489 do CPC, indicando expressamente o dispositivo legal aplicável (art. 6º, VIII, do CDC).

4. É pacífico na jurisprudência que a relação entre o usuário de rodovia concedida e a concessionária de serviço público caracteriza relação de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

5. A hipossuficiência técnica do consumidor é evidente, pois a concessionária detém informações e meios técnicos para fiscalização, manutenção e conservação das vias que administra, tendo acesso privilegiado a dados relevantes para o deslinde da causa.

6. A inversão do ônus da prova não configura prova diabólica no caso concreto, pois apenas transfere à concessionária o ônus de demonstrar que mantinha a rodovia em condições adequadas de uso e segurança, provas que estão dentro de sua esfera de possibilidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º e art. 93, IX; CPC, art. 489; CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1175262/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20/03/2018; STJ, HC 410.747/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 12/12/2017; TJ-SP, AI 21969034220218260000, Rel. Leonel Costa, 8ª Câmara de Direito Público, j. 28/10/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045219-45.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. e como apelada AYANA VICTORIA PINHEIRO COUTINHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmera Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.